Tribunal: STF
Processo: MS 39640
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    As partes apresentaram embargos de declaração contra decisão por mim proferida que não conheceu do mandado de segurança em razão da incompetência desta Corte. 



    O texto da petição é incompreensível. É um amontoado de alegações não concatenadas. Não houve impugnação específica dos fundamentos da decisão embargada.



    Diante disso, não conheço do recurso na forma do art. 932, III do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente